Tribunal: TJDFT
Processo: 0713966-88.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CAC. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES LEGAIS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESLOCAMENTO PARA CLUBE DE TIRO NÃO COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003). Os réus, na condição de Colecionadores, Atiradores e Caçadores (CACs), foram flagrados portando e transportando armas de fogo municiadas em desacordo com a legislação vigente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se os réus estavam em deslocamento para treinamento de tiro, conforme permitido pela legislação e se os elementos probatórios são suficientes para comprovar o delito imputado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os réus foram flagrados portando armas de fogo municiadas em um veículo, fora do trajeto permitido para deslocamento ao clube de tiro, em desacordo com a regulamentação aplicável.
4. As declarações dos policiais, corroboradas por provas documentais e periciais, evidenciam que os acusados não estavam em deslocamento para atividade de tiro esportivo, mas sim em local incompatível com a finalidade alegada.
5. A materialidade e autoria do delito foram devidamente comprovadas, afastando a tese defensiva de ausência de provas e de perseguição policial.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.